Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000005-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA IRENE REIS ARRUDA - CPF: 503.477.801-72 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - CNPJ: 03.546.295/0001-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - CNPJ: 03.546.295/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO.

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIA IRENE REIS ARRUDA, contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar,
ajuizada pela apelante em desfavor da AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA, que denegou a segurança, com fundamento no artigo 487, I do CPC, sem condenação ao pagamento de custas e verba honoraria. (ID Num.
2757734/2757735
)

Nas razões do apelo, a recorrente alega que a fundamentação da sentença foi equivocada porque não se trata de não recomendação por reprovação em teste psicológico, mas sim não aprovação na fase de investigação social.

Aduz que a “certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral” exigida no item 14.5.1. - alínea “g” do Edital do Concurso Público n. 01/2013, foi entregue em envelope lacrado, o que prejudica a comprovação, de modo que a sentença deve ser reformada para concessão da segurança. (ID Num. 02757736)

Em contrarrazões, o ESTADO argui em preliminar a deserção do recurso por ausência de preparo, e a ilegitimidade da AOCP para manter a candidata no certame. No mérito, afirma que competia a apelante comprovar a entrega da certidão, e que a eliminação ocorreu pelo descumprimento das normas do edital. (ID Num. 2757739/2757741)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opina pelo desprovimento do apelo
(ID Num.4889395
).

Considerando que houve omissão do juízo de primeiro grua quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que tal pedido também pode ser apreciado em segunda instância, que não há nos autos qualquer indício que fundamente a negativa do benefício pleiteado, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 4° e 5°, caput da Lei 1.060/50 e artigo 98, e seus incisos e parágrafos do CPC/2015,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita a Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Turma:

- DESERÇÃO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO

A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo recursal não comporta acolhida, porque foi deferida a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a apelante, em sede de segundo grau de jurisdição.

Ademais, de acordo com o disposto no inciso XXII, artigo 10, da Constituição Estadual e artigo 77, do Regimento Interno deste Sodalício, a impetração de mandado de segurança é isento de custas processuais, senão vejamos:

“
Constituição Estadual - Art.
10

-
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei”.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também prevê:

“Art. 77 -
Terão andamento, independentemente de preparo:

mandado de segurança,
habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, reexame necessário de sentença, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência agravos retidos, decisão de indeferimento de embargos infringentes, o agravo regimental, embargos de declaração, exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada.”

Verifica-se que a legislação de regência garante o processamento do mandado de segurança e eventuais recursos oriundos deste, sem a necessidade de preparo.
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Turma:

- DA ILEGITIMIDADE DA BANCA

O ESTADO DE MATO GROSSO alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva da
AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA
, fundamentando que a responsabilidade pela da fase de investigação social, conforme previsão no edital, é inerente a
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS-MT
.

Analisando os autos, observo que a preliminar suscitada não encontra respaldo.

De fato, o Edital no.
0 1 / 2 0 1 3
prevê a competência da
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS-MT
, para execução da fase de investigação social, vejamos:
“
(...) 14.4
A investigação Social será realizada por uma equipe designada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS-MT
. “
,
todavia, a interposição de recursos é direcionada a AOCP
: “
18.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, contra: (...) h) resultado da Investigação Social
; “.

A propósito:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL – MÉDICO LEGISTA –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO
– ATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DA ENTIDADE CONTRATADA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social do concurso aberto pelo Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discute tal ato
. (...)”
(N.U 0002096-06.2014.8.11.0037. Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 07/11/2017) Destaquei.

Logo, não subsiste a alegada ilegitimidade da banca examinadora, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA IRENE REIS ARRUDA
, contra a r. sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido por ilegal atribuído a
AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA
, a qual denegou a segurança almejada, por a ausência de direito líquido e certo.

De fato a fundamentação da sentença foi embasada em matéria diversa do objeto dos autos, pois a denegação foi proferida com base na inaptidão da candidata no teste psicológico, quando na verdade o direito invocado refere-se a não recomendação na fase de investigação social.

Considerando que a matéria em debate é eminentemente de direito, não comportando a ação dilação probatória a ação mandamental, a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau, o que passo a fazê-lo, nos termos do § 3o, do art. 1013, do CPC.

Nas razões recursais a apelante defende que os documentos exigidos foram apresentados no prazo assinalado, e dentro de envelope lacrado, como consta no item 14.5.1 do Edital, e ao cumprir o assentado, não recebeu protocolo da entrega dos documentos, fato que impossibilita a comprovação da apresentação da certidão que gerou a não recomendação para prosseguimento das demais fases do concurso.

Extrai-se dos autos, que a apelante se inscreveu no concurso público regido pelo
Edital n o 0 1 / 2 0 1 3
, de 01 de agosto de 2013, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS, para o cargo de
Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Cuidador de Crianças
, e foi reprovada na fase de investigação social, sob a justificativa de que “não recomendado”, pois não apresentou “certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral”, descumprindo a regra do item 14.5.1, alínea “g” do edital. (Num. 2757722)

A Constituição Federal dispõe no art.
5o
,
LXIX
, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais: “
Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
”.

No mesmo sentido, o texto contido no artigo 1o da Lei no
12.016
/09, que disciplinou o mandado de segurança: “
Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Como bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça em parecer: “
Ao passo que, compulsando os autos, encontra-se no Id. 2757688 – Pág. 1, a Certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, nada constando em nome da recorrente, em relação a registros de condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, documento emitido no dia 30.12.2013. Todavia, não se verifica que tal certidão tenha sido apresentada oportuno tempore, ou seja, na ocasião da Avaliação Psicológica, a teor do estipulado no edital. Ademais, ao deslinde dessa questão mister se faz dilação provisória, providência essa que, como é cediço, é incompatível com a estreita via mandamental eleita
.”

A jurisprudência deste STJ é uníssona quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Desse modo, conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já pontificou:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO - INSCRIÇÃO DEFINITIVA – CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 266 DO STJ - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADOS – SEGURANÇA DENEGADA. “Não é possível admitir a apresentação intempestiva de certidão faltante, sem violar os princípios da vinculação e da interpretação estrita do Edital, ou mesmo, sem desprestigiar todos os demais candidatos do concurso
. (TJMT - TRIBUNAL PLENO - MS 143363/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 25/08/2016, Publicado no DJE 21/09/2016). Destaquei.

(TJ-MT - MS: 00869706420168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 16/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – INDEFERIMENTO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO. Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia. (Apelação / Remessa Necessária 141399/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FALTADE ENTREGA DE CERTIDÃO - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta de apresentação de certidão exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (AI 51672/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020